Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÃO. CODHAB. DOAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REGULARIZAÇÃO DO IMOVEL. ESCRITURA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS AVOCATICIOS MAJORADOS.

1. Cabível ao Juiz avaliar a utilidade da prova, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 370 do CPC. Há de se homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

2. A eficácia do negócio jurídico referente à efetiva transmissão da propriedade do imóvel à parte Autora encontra-se subordinada a condição suspensiva, qual seja, a evento futuro e incerto atinente à regularização da área em que situado o bem pelo Poder Público, impedindo, assim, a plena aquisição do direito visado pelas partes, enquadrando-se tal fato na hipótese legal descrita pelo art. 125 do CC: “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

3. Condição suspensiva, como o próprio nome diz, suspende o exercício e a aquisição do direito até o seu implemento. Portanto, impede que o negócio jurídico produza efeitos desde o momento de sua celebração, gerando apenas expectativa de direito. Contudo, tal situação jurídica já é objeto de proteção, podendo o seu titular se valer de medidas conservatórias.

4. Dessa forma, não ocorrida a regularização da área e o consequente registro do imóvel em questão no Cartório Imobiliário pelo Poder Público, evento futuro e incerto, conclui-se que a plenitude dos direitos inerentes à propriedade ainda não foi efetivamente transferida à parte Autora, ora Apelante. Logo, observa-se que o negócio jurídico encontra-se apenas sob condição suspensiva de eficácia, o que não afasta o direito de ocupação e fruição do bem, nos termos em que entabulado o negócio jurídico entre as partes.

5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.